Tribunal: TJDFT
Processo: 0744747-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0744747-87.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CABRAL AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A, MOBILAR MÓVEIS LTDA - EPP, ZM EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA DESPACHO EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CABRAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Ademais, alega que não suscitou violação a dispositivo constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026